Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR PARA ATUAR NA PLATAFORMA “SQUARE PICKUP”. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DETERMINADO O DESBLOQUEIO DO MOTORISTA NA PLATAFORMA DIGITAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso (ID30915985) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determiná-la que proceda ao desbloqueio da conta do autor em sua plataforma para que ele possa atuar na rota do aeroporto e participar da chamada “Square pick-up”, bem como para condená-la a pagar R$1.100,00, a título de lucros cessantes, e R$1.500,00 referente aos danos morais.

2. Nas razões recursais, sustenta que a desativação do autor ocorreu de forma lícita, em razão de verificações de segurança, conforme Termos e Condições da Uber. Alega ausência de efetiva demonstração dos lucros cessantes, porquanto não houve a devida comprovação da renda média percebida decorrente de viagens iniciadas exclusivamente na área do Aeroporto Internacional de Brasília. Assevera inexistência de prejuízo, visto que o motorista está ativo na empresa e pode realizar viagens para as demais localidades do Distrito Federal, exceto a rota do aeroporto através da plataforma “Square pick-up”. Aduz que não houve qualquer demonstração de efetivo abalo à honra e imagem do autor/recorrido que fosse capaz de ensejar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

3. No caso, observa-se que a empresa ré/ recorrente não demonstrou efetivamente o motivo pelo qual o autor/recorrido foi bloqueado na plataforma “Square pick-up” e, consequentemente impedido de trabalhar na rota do aeroporto, limitando a afirmar, genericamente, que ele descumpriu os Termos e Condições do contrato (art. 373, II, CPC).

4. Por conseguinte, conclui-se que o bloqueio do demandante para atuar na referida localidade foi indevido, de sorte que a empresa ré/recorrente excedeu manifestamente os limites de seu direito. Destarte, a reparação dos prejuízos causados é medida que se impõe.

5. O art. 402 do Código Civil estabelece que os lucros cessantes correspondem ao que o autor/recorrido razoavelmente deixou de lucrar.

6. De acordo com o histórico de ganhos (ID30915794) colacionados aos autos, verifica-se que a remuneração do demandante no mês de fevereiro foi de R$3.918,31 e no mês de março foi R$3.683,64. Contudo, no mês de abril, sua renda foi de R$321,99; o que demonstra o prejuízo financeiro sofrido decorrente do bloqueio de seu perfil na plataforma “Square pick-up” ocorrida em 28/03/2021.

7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), na medida em que não impugnou os valores apresentados, tampouco acostou aos autos qualquer documento que evidenciasse que a renda auferida pelo demandante nos referidos meses decorreram de viagens originadas em outra região do Distrito Federal, e não a partir do aeroporto, a fim de elidir a condenação que lhe fora imposta.

8. Assim, diante da demonstração do prejuízo direto e imediato resultante do ilícito praticado pela empresa ré/recorrente (bloqueio indevido), a condenação ao pagamento de lucros cessantes e o desbloqueio da conta do autor/recorrido na plataforma digital “Square pick-up” da empresa ré/recorrente é medida que se impõe, tal como consignado na sentença recorrida.

9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No presente caso, não há comprovação de qualquer mácula à dignidade e à honra do autor/recorrido, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.

10. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação dos danos morais.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.